Tribunal: TJMT
Processo: 1052606-18.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052606-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (APELANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ausente qualquer fato novo sobre a condição de hipossuficiência da apelante, o benefício da justiça gratuita deferido pelo juízo de piso deve ser mantido, especialmente quando impugnado por meras alegações sem lastro probatório.

II - O quantum indenizatório do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1052606-18.2019.8.11.0041 interposto por JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. após prolação de sentença nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 196962206 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados por JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA na inicial para (i) condenar a ré ÁGUAS CUIABÁ S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00, à autora, a ser atualizado monetariamente com incidência de INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral, nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; (ii) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00, com base no Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suma, requer a recorrente JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA sob ID. 196962207 a reforma da sentença de primeiro grau a fim de condenar a ré/recorrida no valor total de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, sustentando que ficou sem água por mais de 14 dias, serviço essencial, causando-lhe transtornos físico e psíquico decorrentes do ato ilícito praticado pela recorrida, restando caracterizado sofrimento e angústia que superam o mero aborrecimento.

Contrarrazões ID. 196962212.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (autora/apelante) em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. (ré/apelada).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados por JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA na inicial para (i) condenar a ré ÁGUAS CUIABÁ S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00, à autora, a ser atualizado monetariamente com incidência de INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral, nos termos do Artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; (ii) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00, com base no Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da impugnação ao benefício da justiça gratuita suscitada em contrarrazões (id. 196962212), vale relembrar que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita, benefício deferido pelo juízo a quo no id. 196961695.

Ademais, apesar do pedido para revogação do benefício, a apelada não trouxe aos autos qualquer fato novo sobre a condição de hipossuficiência da parte autora, não sendo possível a revogação do benefício já deferido com base em meras alegações da parte contrária.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Condenação da credora, beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do crédito objeto da demanda.

III - Conforme orientação desta Corte, o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9º da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado.

IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária.

V - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda.

VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50.

VII - Recurso Especial provido em parte.

(REsp n. 1.701.204/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

Portanto, diante da ausência de fato novo sobre a condição de hipossuficiência da autora/apelante, o benefício da justiça gratuita deferido pelo juízo de piso deve ser mantido, afastando-se as alegações sem qualquer lastro probatório da apelada.

Importante destacar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral está consubstanciado na própria suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pela consumidora para a solução de problemas gerados pela má prestação de serviço, tratando-se de dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Portanto, a concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve interrompido o seu fornecimento de água.

Quanto ao pedido para majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) não deve ser sofrer majoração, pois a apelante ficou sem o fornecimento de agua por apenas 14 (quatorze) dias.

Nesse contexto, esta Segunda Câmara de Direito Privado deste tribunal reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais em valor semelhante em caso específico de suspensão do fornecimento de água.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida, seguida de suspensão no fornecimento de água, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Se o valor da indenização decorrente de dano moral foi fixado sem atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, deve ser reduzido.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).-

(N.U 0017095-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Outrossim, considerando que um dos requisitos para a fixação do quantum indenizatório é a condição socioeconômica da ofendida e tratando-se a apelante de beneficiária da justiça gratuita, o valor de R$ 3.000,00 se mostra proporcional para a indenização a título de danos morais.

Assim, entendo que a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença atacada, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024